Tribunal: TJPA
Processo: 0800209-35.2018.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800209-35.2018.8.14.0067

APELANTE: MARIA EFIGENIA SOUSA SEPEDA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - PROPORCIONALIDADE AO GRAU DA LESÃO – ADEQUAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – MULTA POR EMBARGOS DECLARATÓRIOS – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. A indenização do Seguro DPVAT, nos casos de invalidez parcial permanente, deve ser paga proporcionalmente ao grau de lesão, analisando a repercussão da perda, em tudo observando a Lei nº. 11.945/2009.

2.
In casu
, tendo em vista que o acidente acarretou ao segurado invalidez permanente parcial, incompleta, ante a lesão do ombro direito em grau intenso, impõe-se o enquadramento da perda funcional em um dos segmentos orgânicos ou corporais e posterior redução proporcional à repercussão da perda, em atenção à Tabela de indenização em função do grau de invalidez.

3. Reforma da sentença que se impõe, para adequação do valor indenizatório ao grau de lesão apurada.

4. A simples interposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, não configura, por si só, ato protelatório. No presente caso, a seguradora buscava apenas o pronunciamento do juízo sobre questão relevante para o deslinde do feito, não havendo indícios de intenção de procrastinar o andamento processual. Multa afastada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, reformando a sentença, alterar o valor da condenação para R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), bem como, afastar a condenação ao pagamento de multa por embargos protelatórios, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Apelação Cível interposta por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
contra sentença proferida em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT movida por
MARIA EFIGENIA SOUSA SEPEDA
,

a qual julgou procedente a demanda para condenar a parte ré ao pagamento ao autor, a título de indenização pelo seguro DPVAT, o valor de R$ 6.615,00 (seis mil, seiscentos e quinze reais), com a seguinte parte dispositiva:

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, e com base no livre convencimento motivado (art. 371, do CPC) julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte autora, com fundamento no art. 487, I, do CPC, condenando a parte ré para que proceda ao pagamento do seguro DPVAT, no valor de R$ 6.615,00 (seis mil, seiscentos e quinze reais), devendo tal montante ser acrescido de juros de mora desde a citação (Súmula nº 54/STJ), bem como sofrer correção monetária desde a data do acidente, conforme entendimento vinculante extraído do julgamento REsp 1.483.620⁄SC (STJ, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJE de 02⁄06⁄2015, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos).

Em face do princípio da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Na hipótese de ser interposta apelação, intime-se a parte contrária para contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.010, §1º), remetendo-se os autos, em seguida, ao e. TJPA, com as nossas homenagens.

Se opostos embargos de declaração, vistas à parte contrária, na forma do art. 1.023, §2º, do CPC, fazendo conclusos os autos, para julgamento.

Após o trânsito em julgado, não havendo mais pendências, arquivem-se os autos.

Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB – TJE/PA, com a redação dada pelo provimento n. 011/2009, que esta decisão sirva como MANDADO DE INTIMAÇÃO.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Mocajuba/PA, data registrada no sistema.

Inconformada, a parte vencida apresentou apelação alegando, em síntese, a ocorrência de invalidez permanente parcial, sendo necessária a limitação da condenação ao percentual da perda, em obediência a tabela anexa à Lei 11.945/2009 e, ainda, que seja expurgada a multa aplicada por embargos protelatórios.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 1º de agosto de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões Recursais

De acordo com a narrativa exposta na petição inicial, a autora, ora apelada, no dia 31 de outubro de 2016 foi vítima de um acidente automobilístico, ocasião em que sofreu lesões que resultaram em invalidez permanente. Requer a condenação da ré ao pagamento de complementação do seguro DPVAT, em atenção ao valor
de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
.

O pedido foi julgado parcialmente procedente pelo magistrado de primeiro grau.

Passo a analisar os argumentos suscitados pela apelante.

Insurge-se a recorrente contra a sentença que teria deixado de observar a gradação da invalidez permanente parcial atestada no laudo pericial, nos termos da tabela anexa à Lei 11.945/2009.

De início, entendo que assiste sorte à apelante, na medida em que, de fato, o magistrado de origem condenou a ré ao pagamento de indenização do seguro DPVAT, em patamar que não condiz com a lesão atestada pericialmente, e sem proceder a devida adequação à repercussão do membro, considerando que
pelos laudos apresentados constata-se a invalidez permanente parcial, incompleta, do ombro direito, com repercussão intensa
. Explico.

A Lei nº 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, garantindo às vítimas de acidentes com veículos, o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas de assistência médica e suplementares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

O artigo 3º do referido diploma legal, com as alterações introduzidas pela Medida Provisória n° 340/2006, que culminou na Lei n.º 11.482/07 e pela Lei nº 11.945/2009, estabelece o valor da indenização no caso de invalidez permanente, como na hipótese dos autos, estipulando em seu parágrafo primeiro, os parâmetros a serem adotados nas hipóteses de invalidez permanente parcial completa ou incompleta, conforme se verifica:

Art. 3o

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

(...)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

(...)

§ 1o

No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

Cumpre ressaltar que as alterações introduzidas pelas Leis nº 11.485/2007 e 11.945/2009 tiveram sua constitucionalidade questionada perante o Supremo Tribunal Federal que, no exercício da sua competência para realizar controle concentrado de constitucionalidade, por meio do julgamento da ADI nº 4.350, reconheceu a sua constitucionalidade e, consequentemente, a possibilidade de fixação da indenização em moeda corrente (e não em salários mínimos), bem como a possibilidade de arbitramento da verba indenizatória de acordo com a gravidade da lesão do acidentado.

O Superior Tribunal de Justiça também já se posicionou a respeito do assunto, quando do julgamento do REsp 1246432/RS, o qual foi submetido ao procedimento de julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 542), do qual se extrai a orientação de que a indenização por invalidez parcial permanente do beneficiário será paga de forma proporcional ao grau da invalidez, conforme o enunciado nº 474 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual transcrevo abaixo:

A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

(Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

No caso dos autos, a sentença guerreada tomou como base para fixar a indenização, o laudo da perícia judicial realizada, entretanto, verifica-se que o magistrado não procedeu escorreitamente a quantificação da lesão para fins de determinar o pagamento do seguro DPVAT de forma proporcional ao grau da invalidez, em conformidade com o parágrafo primeiro do citado artigo 3º da Lei n.º 11.482/07 e a súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça.

De fato, compulsando os documentos juntados, verifico que conforme o laudo pericial, as lesões sofridas pelo autor, ora apelado, configuram invalidez permanente parcial incompleta, atraindo a aplicação do artigo 3º, §1º, II, da Lei nº. 6.194/74, acima transcrito.

O citado dispositivo legal apresenta os parâmetros para o cálculo do valor da compensação, dispondo que a indenização devida por invalidez permanente parcial incompleta deverá ser realizada pelo enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I do parágrafo primeiro, procedendo-se, em seguida, se for o caso, à redução proporcional da indenização, conforme a repercussão intensa, média ou leve.

No feito em tela, a análise em conjunto dos laudos periciais anexado aos autos concluiu haver invalidez permanente parcial, incompleta, ante lesão no ombro direito com repercussão intensa.

Assim, deve-se enquadrar primeiramente a perda funcional em um dos segmentos orgânicos ou corporais, sendo que no caso, restou configurada a perda funcional de um dos ombros, atraindo a aplicação do percentual de 25%, em atenção à Tabela de Indenização em função do grau de Invalidez (R$3.375,00).

Por se tratar de invalidez parcial incompleta, deve-se proceder com outra redução proporcional que corresponderá, segundo o laudo, a 75% para a perda de repercussão intensa (R$ 2.531,25).

Desse modo, merece reforma parcial a sentença, para se fixar a indenização em R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais) equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do teto indenizável, com base no art. 3º, §1º, I da Lei 6.194/74, com a posterior redução proporcional (setenta e cinco por cento), considerando a repercussão da perda intensa, para R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), conforme art. 3º, §1º, II do mesmo diploma legal.

Outrossim, merece reforma a sentença também em relação à multa por embargos protelatórios imposta à seguradora. A simples interposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, não configura, por si só, ato protelatório. No presente caso, a seguradora buscava apenas o pronunciamento do juízo sobre questão relevante para o deslinde do feito, não havendo indícios de intenção de procrastinar o andamento processual.

3.

Razões Recursais

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformando a sentença, alterar o valor da condenação para R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), bem como, afastar a condenação ao pagamento de multa por embargos protelatórios, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 27/08/2024